Tribunal: TJES
Processo: 5007152-70.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007152-70.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007152-70.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EBAZAR.COM.BR. LTDA

RECORRIDO
: FILIPE RODRIGUES DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM PLATAFORMA DIGITAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. OMISSÃO NA RETIRADA DO PRODUTO DEVOLVIDO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA QUE INTEGRA NA CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Alega o autor na inicial que realizou uma compra no Mercado Livre no dia 19 de outubro de 2023 de uma "bike ergométrica vertical gallant flow". Contudo, após receber o produto, constatou que era de baixa qualidade e não funcionava corretamente. Assim, resolveu devolver o produto, eis que estava dentro do prazo de 7 dias, tendo em vista que o mesmo foi entregue no dia 24/10/2023, e a devolução foi solicitada no dia 27/10/2023. Relata ainda que o réu Mercado Livre, no dia 01/11/2023 lhe informou que a empresa WEB CONTINENTAL iria retirar o produto em sua residência até o dia 14/11/2023, o que não ocorreu. Assim, no dia 13/11/2023 como ainda não tinha sido coletado o produto, o autor entrou em contato novamente para saber como proceder, sendo informado que o mercado livre havia estendido o prazo para coleta para a empresa WEB CONTINENTAL retirar o produto, o que novamente não ocorreu. Dessa forma, no dia 18/11/2023 o réu Mercado Livre pediu para o demandante guardar o produto por mais 07 dias mesmo já se passado o prazo dado à empresa para retirar o produto e que a mesma não cumpriu, e assim o fez, guardou por mais 07 dias, e a requerida novamente não buscou a mercadoria. Ocorre que o autor foi informado pelo Mercado Livre que se após o novo prazo de 07 dias que havia vencido em 25/11/2023, caso eles não retirassem o produto, o requerente poderia descartar o mesmo, o que foi feito por ele. Entretanto, no dia 08/12/2023 a ré WEB CONTINENTAL apareceu na residência do autor para buscar o produto, contudo, conforme orientações, o requerente já havia descartado o mesmo. Com isso começaram as cobranças em telefones da empresa do autor, inclusive enviando notificação de dívida no whatsapp que fica com colaboradores da empresa, o que está causando diversos transtornos a ele. Dessa forma, requer ser indenizado pelos danos morais sofridos”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de danos morais. Inconformado, o réu Ebazar.com.br (Mercado Livre) interpôs recurso inominado, ventilando a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência de danos morais. Por isso, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Mercado Livre possui legitimidade passiva para figurar na demanda; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais decorrentes de cobrança indevida após exercício do direito de arrependimento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A mencionada condição para o exercício do direito de ação deve ser analisada sob o olhar da teoria da asserção, isto é, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Por todos, AgInt no AREsp 1277737/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, jul. em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). Entende-se, com efeito, que existe a legitimidade para configurar no polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações e provas deduzidas na petição inicial, se puder concluir que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. Diante disso, conclui-se que a ré/recorrente (EBAZAR.COM.BR) possui pertinência subjetiva necessária para permanecer no polo passivo da demanda, na medida em que atua como intermediadora entre o vendedor e o consumidor no comércio eletrônico, o que a torna parte legítima para responder pelos defeitos na prestação do serviço. Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela ré.

5. Do mérito. Consta nos autos que o autor exerceu regularmente o direito de arrependimento do artigo 49 do CDC em relação ao produto adquirido, tendo providenciado a devolução do bem junto à intermediadora Ré. Posteriormente, o Mercado Livre estabeleceu o prazo de 07(sete) dias para que a Corré Infoar retirasse o bem, sob pena de perdimento, o que não o fez. Não obstante, a fornecedora efetuou cobranças indevidas ao autor, colocando-o em situação de constrangimento e vexame, especialmente considerando que a cobrança decorreu de falha exclusiva da fornecedora, que deixou de observar os prazos fixados pela intermediadora. Razão pela qual fica mantido os termos da sentença.

5. Em relação ao quantum, outrossim, não se verifica exorbitância que justifique sua minoração. Observa-se ao caso concreto o Enunciado n.° 23 desta Turma Recursal:
“Enunciado nº 32 – a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”.

6. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Todavia, deixo de condenar em honorários sucumbenciais, eis que a parte vencedora não está assistida por advogado nos autos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)